Tribunal: STF
Processo: ADI 6355
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. DEFERIMENTO. 
Relatório 
    1. Ação direta de inconstitucionalidade, sem requerimento de medida cautelar, ajuizada, em 26.3.2020, pelo Procurador-Geral da República contra o caput e o § 2º do art. 27, o art. 30, o inc. I do art. 32 e o § 1º do art. 61 da Lei Complementar estadual n. 107/2008, pela qual se institui a Lei Orgânica da Administração Tributária de Pernambuco e se disciplinam as carreiras integrantes do Grupo Ocupacional Administração Tributária daquele Estado.
    Sustenta o autor que “os dispositivos atacados permitem o provimento derivado de cargos de Auditor Fiscal do Tesouro Estadual (AFTE II), de nível de escolaridade superior, por meio da ascensão funcional de servidores admitidos por meio de concurso público para ingresso em cargos de nível médio, com ofensa aos arts. 1º, caput, 5º, caput, e 37, caput e II, da Constituição Federal”.
    2. Sindicato do Grupo Ocupacional Administração Tributária do Estado de Pernambuco – Sindifisco/PE requereu o ingresso na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae.
    3. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica, observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com alteração da Emenda Regimental n. 15/2004.
    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.130, Relator o Ministro Celso de Mello, assentou-se: 
    “A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 - que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae - tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional” (DJe 2.2.2011).
    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades”. 
    No julgamento da Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.187, concluiu-se:
    “É de exigir-se, em ação direta de inconstitucionalidade, a apresentação, pelo proponente, de instrumento de procuração ao advogado subscritor da inicial, com poderes específicos para atacar a norma impugnada” (Relator o Ministro Octavio Gallotti, Plenário, DJ 12.12.2003). 
    4. Pelo disposto no art. 2º do respectivo estatuto social, o sindicato requerente representa a categoria dos servidores ativos e aposentados integrantes do Grupo Ocupacional da Administração Tributária de Pernambuco – GOATE.
    Enfatiza que “pode incrementar materiais específicos à discussão, pois está entre os seus objetivos a promoção de movimentos de valorização funcional da categoria, afinal, discute-se a correção jurídico-constitucional de norma estadual que implica nas atribuições funcionais dos integrantes da Categoria profissional do GOATE, cujos interesses são tutelados pelo Sindicato (cf. art. 3º, I, do Estatuto)”. 
    5. Pelo exposto, reconhecidas a relevância da matéria, a pertinência temática e a representatividade do postulante, representado por procuradores habilitados especificamente para essa finalidade, defiro o ingresso de Sindicato do Grupo Ocupacional Administração Tributária do Estado de Pernambuco – Sindifisco/PE na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae.
    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão do nome do peticionário como amicus curiae e dos representantes legais e adotar as providências cabíveis.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora